Tribunal: STF
Processo: RE 865504
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ementado nos seguintes termos: 
    “CONSTITUCIONAL – LEI MUNICIPAL DISCIPLINADORA DO USO DE HERBICIDAS – MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM DENEGADA – INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADO – RECURSO DESPROVIDO 
    ‘Fundada a decisão em uma premissa, por um raciocínio lógico não está o Tribunal obrigado a examinar as demais teses suscitadas pela parte que com ela sejam incompatíveis (REsp n. 255.294, Min. Francisco Peçanha Martins; EDREsp n. 231.651, Min. Vicente Leal; REsp n. 243.709, Min. Aldir Passarinho Júnior; EDAC n. 1996.006076-6, Des Francisco Oliveira Filho; EDAC n. 1996.003009-3, Des. Trindade dos Santos)’ (EDMS n. 2003.023008-4/0001.00, Des Newton Trisotto).
    Tendo o Tribunal Pleno confirmado a constitucionalidade da lei apontada como geradora da violação do direito vindicado pela impetrante, como corolário lógico impõe-se a confirmação da sentença denegatória do mandado de segurança” (eDOC 39)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “d”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos princípios da segurança jurídica, da isonomia e da livre concorrência, bem como aos arts. 93, IX, 23, VI e VII, 24, VI, 30, I e II, 5º, caput, XXXVI e LIV, e 170, IV, do texto constitucional. (eDOC 49)
    Nas razões recursais, a parte recorrente alega ausência de motivação no acórdão recorrido, ausência de competência legislativa do Município para proibir o uso e a comercialização de herbicidas à base 2.4-D, inexistência de interesse local na matéria legislada, contrariedade da lei municipal em face da legislação federal e estadual e, por fim, tratamento desigual dispendido aos agricultores de diferentes municípios e à recorrente em relação a outras empresas produtoras de agrotóxicos. (eDOC 49)
    Em decisão monocrática, verifiquei que o assunto versado no recurso extraordinário corresponderia ao tema 774 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 827.538, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 9.2.2015. Assim, determinei a devolução dos autos ao tribunal de origem para que fosse observado o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. (eDOC 71, P. 20)
    No entanto, a Vice-Presidência do Tribunal de origem consignou que a controvérsia dos autos diverge daquela constante do referido paradigma e remeteu novamente os autos a esta Corte. (eDOC 71, p. 58)
    É o relatório.
    Decido. 
    Inicialmente, verifico que, de fato, a questão debatida nos presentes autos refere-se à possibilidade de lei municipal disciplinar o uso de herbicidas à base 2.4-D nos limites de seu território. A matéria difere, portanto, daquela a ser apreciada no RE-RG 827.538, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 9.2.2015, em que se firmou o tema 774 da sistemática da repercussão geral, nos seguintes termos: “Competência legislativa, se privativa da União ou concorrente, para adoção de política pública dirigida a compelir concessionária de energia elétrica a promover investimentos, com recursos de parcela da receita operacional auferida, voltados à proteção e à preservação ambiental de mananciais hídricos em que ocorrer a exploração”.
    Dessa forma, reconsidero a decisão constante do eDOC 49 e verifico que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, assentada no julgamento do RE-RG 586.224/SP (Rel. Min. Luiz Fux, tema 145 da repercussão geral), no sentido de que o município é competente para legislar sobre o meio ambiente com a União e Estado, no limite do seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados.
    Conforme decidido pela origem, não houve conflito entre a lei municipal nº 3.173/1999, a legislação federal e a legislação estadual incidente sobre o tema, não havendo que se falar em extrapolação da competência legislativa suplementar pelo município de Concórdia, uma vez que restringiu a utilização de herbicidas à base de 2.4-D em certas áreas municipais e em determinadas épocas do ano:
    “Por maioria de votos, decidiu o Tribunal Pleno:
    ‘Não apresenta eiva de inconstitucionalidade a atividade legiferante de município que – em estrita atenção aos interesses ambientais predominantemente locais – procede à regulação, nos seus limites territoriais, do uso do herbicida hormonal do grupo dos fenoxiacéticos (2.4-D), valendo-se, para tanto, de sua competência suplementar constitucional outorgada pelo art. 30, incisos I e II, da CF/88’”. (eDOC 28)
    Cito, a propósito, o seguinte precedente recente, de minha relatoria, que tratou especificamente de lei municipal que restringiu o uso de herbicidas à base de 2.4-D:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Lei do Município de Luiziana que restringiu o uso de herbicidas à base de 2.4-D. Não se trata de uma limitação genérica. Restrição em relação a certas localidades e determinadas épocas do ano. Alegação de inconstitucionalidade. Não acolhimento. Competência legislativa suplementar do Município, art. 30, II, do texto constitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária”. (ARE 1.181.100 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.10.2019)
    No mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI Nº 1.646/2008 DO MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA. VEDAÇÃO DE LANÇAMENTO DE AGROTÓXICOS POR VIA AÉREA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL. INTERESSE LOCAL. ART. 30, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO DA LIVRE INICIATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA Nº 280. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 23, VI, 24, VI E XIII, E 30, I E II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa”. (RE-AgR 1.045.719, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.2.2018).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito ambiental. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei nº 3.977/2009 do Município de Rio Claro/SP que proíbe a utilização, pelos estabelecimentos daquela localidade, de embalagens plásticas à base de polietileno ou de derivados de petróleo. Lei de iniciativa parlamentar. Ausência de vício formal de iniciativa. Inexistência de aumento de despesa. Proteção do meio ambiente. Matéria de interesse local. Competência municipal. Precedentes. 1. A lei impugnada não dispõe sobre nenhuma das matérias sujeitas à iniciativa legislativa reservada do chefe do Poder Executivo previstas no art. 61, § 1º, da Constituição Federal. 2. O diploma impugnado não implica aumento nas despesas do poder público municipal. Ainda que assim não fosse, é da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive reiterada em sede de repercussão geral (ARE nº 878.911/RJ-RG), que nem toda lei que acarrete aumento de despesa para o Poder Executivo é vedada à iniciativa parlamentar. Para que isso ocorra, é necessário que, cumulativamente, a legislação tenha tratado de alguma das matérias constantes do art. 61, § 1º, da Constituição Federal. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconheceu aos municípios a competência para legislar sobre direito ambiental quando se tratar de assunto de interesse predominantemente local (RE nº 586.224/SP-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 8/5/15 – Tema 145). 4. O assunto tratado na lei municipal impugnada constitui matéria de interesse do município, por estar relacionada à gestão dos resíduos sólidos produzidos na localidade, especificamente das sacolas plásticas, conforme consta da exposição de motivos ao projeto de lei que deu origem ao diploma combatido. 5. Agravo regimental não provido”. (RE-AgR 729.726, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.10.2017)
    Por fim, quanto à alegada ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (Tema 339). Nessa ocasião, este Tribunal reafirmou sua jurisprudência, no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente